Tribunal: TJPA
Processo: 0811728-43.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811728-43.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCOS BATISTA SANTOS, JOSE HENRIQUE ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATORIO. CRIME DE HOMICIDIO QUALIFICADO. 1. AUSENCIA DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.
INOCORRENCIA.
O
decreto constritivo expôs adequadamente a prova de materialidade e os indícios de autoria delitiva, bem como a necessidade de garantir a ordem pública, diante da periculosidade concreta dos pacientes, considerando que a conduta dos agentes demonstra elevado grau de periculosidade, uma vez que golpearam a vítima, ceifando sua vida, causando temor popular provocado pelos representados naquela distante comunidade rural.
2. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO.
A prisão cautelar possui a característica rebus sic stantibus, isto é, enquanto permanecerem inalteradas as circunstâncias determinantes da medida constritiva, não há que se falar em revogação da ordem anteriormente decretada, ainda mais quando se tem a notícia de que, até os dias de hoje, os agentes estão foragidos.
3. EXCESSO DE PRAZO. IMPROCEDENCIA.
Esta análise deve ser feita com amparo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo decorrer unicamente da somatória aritmética dos prazos legais. De outra banda, tem-se a informação (ID 4123760) de que os autos se encontram com vistas aos advogados dos pacientes desde o dia 06/11/2020, o que, consequentemente, tem ensejado em certa mora no trâmite processual. Ademais, resta claro nos autos que os pacientes estão foragidos desde o ano de 2016, sendo esse mais um empecilho para que o feito não seja processado de forma mais célere e eficaz, restando claro que os autos seguem sua marcha processual de forma razoável, considerando as peculiaridades do caso concreto, havendo informações de que o magistrado determinou as ações

necessárias ao prosseguimento do feito, demonstrando que não houve qualquer desídia de sua parte.
4. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido Liminar, assinado eletronicamente pelos Advogados MARGARETH CARVALHO MONTEIRO BARBOSA (OAB/PA nº 17.899) e LUIS CARLOS PEREIRA BARBOSA JUNIOR (OAB/PA nº 26.917), em favor de
MARCOS BATISTA SANTOS e JOSÉ HENRIQUE ALVES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, nos autos do processo nº 0009177-79.2016.8.14.0060..

Narram os impetrantes que os pacientes, em um mesmo contexto fático, foram indiciados e posteriormente denunciados pela suposta prática do delito de homicídio qualificado, situação em que, no dia 24/07/2016, por volta das 00h30, no Município de Tomé-Açu, teriam ceifada a vida do Sr. Elionai Aquino de Sousa, desferindo golpes de terçado que atingiram as costas, braços e cabeça da vítima.

Alegam que em razão desse fato, a prisão preventiva dos pacientes foi decretada no dia 18/08/2016, sob os argumentos “de abalo” da ordem pública por se tratar de uma “comunidade rural”, bem como para garantir a aplicação da lei penal, uma vez que há o temor que abandonem o distrito da culpa.

Em seguida, as defesas dos pacientes protocolaram pedido de revogação de prisão preventiva, que restou indeferido, entretanto, os impetrantes ressaltaram que referida decisão só foi julgada na data de 16/10/2018, ou seja, 01 (um) ano e 07 (sete) meses depois de ter sido protocolado tal pedido na data de14/03/2017.

Aduzem que depois de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de ter protocolado o seu pedido, a autoridade judicial, em 20/10/2020, indeferiu novamente o seu pleito. Contudo, mais uma vez, os causídicos aduzem que a decisão judicial não merece prosperar, visto que, seus argumentos estão alicerçados a fatos antigos que não subsistem mais. Além disso, segundo o que constam nos autos, as condutas delitivas supostamente imputadas aos pacientes datam do ano de 2016, o que afasta a contemporaneidade dos delitos que justificaria a prisão com base na garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal.

Por fim, informam que até a data da impetração do presente writ, não foi dado início a instrução probatória do processo, estando os pacientes prejudicados por mais de 04 (quatro) anos, sem terem como provar suas inocências, notadamente, quando esses ostentam predicados favoráveis, a saber, primariedade, portadores de bons antecedentes, trabalhadores, possuem residência fixa e família constituída na Comarca de Tomé-Açu.

Diante disso, pugnam pela concessão de medida liminar, a fim de revogar a prisão preventiva decretada dos pacientes, ante a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva e a ocorrência do excesso de prazo para formação da culpa. No mérito, requerem a concessão da ordem de habeas corpus.

Distribuídos os autos, coube a relatoria da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que, ao recebê-los, denegou o pedido de liminar e solicitou informações à autoridade inquinada coatora (ID 4086652).

Em resposta, a autoridade coatora informou, em síntese, que após consulta ao Sistema Libra, constatou-se que os autos em referência se encontram com vistas ao advogado desde o dia 06/11/2020, de modo que não é possível fornecer informações pormenorizadas, nos termos da Resolução nº 004/2003-GP e do Provimento Conjunto nº 008/2017;

Prossegue esclarecendo que extrai-se dos documentos cadastrados no sistema Libra que os pacientes tiveram a prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, após representação da autoridade policial, sob a acusação da prática do crime de homicídio qualificado;

Ressalta que a ordem de prisão não foi cumprida até o momento, encontrando-se os pacientes foragidos;

Destaca, por fim, que foi designada audiência de instrução e julgamento nos autos para o dia 11/08/2021.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça HAMILTON NOGUEIRA SALAME
que pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

Após, os autos foram redistribuídos a minha relatoria, por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Suscita a impetração a concessão da presente ordem de Habeas Corpus em favor dos pacientes, alegando, para tanto, ausência de fundamentada para a manutenção da prisão preventiva, bem como do excesso de prazo, ante o descaso da máquina estatal, para iniciar a instrução processual.

No que tange ao pleito da defesa de ausência de fundamentação da manutenção da prisão preventiva dos pacientes, entendo não merecer guarida, uma vez que o decreto constritivo expôs adequadamente a prova de materialidade e os indícios de autoria delitiva, bem como a necessidade de garantir a ordem pública, diante da periculosidade concreta dos pacientes, considerando que

a conduta dos agentes demonstra elevado grau de periculosidade, uma vez que golpearam a vítima, ceifando sua vida, causando temor popular provocado pelos representados naquela distante comunidade rural.

Destarte, encontrando-se o decisum justificado corretamente, nos termos da legislação e jurisprudência pátrias, é incabível se falar em substituição da custódia por medidas cautelares alternativas e, muito menos, em sua revogação pura e simples.

Em relação à ausência de contemporaneidade da preventiva, cumpre destacar que a prisão cautelar possui a característica rebus sic stantibus, isto é, enquanto permanecerem inalteradas as circunstâncias determinantes da medida constritiva, não há que se falar em revogação da ordem anteriormente decretada, ainda mais quando se tem a notícia de que, até os dias de hoje, os agentes estão foragidos (ID 4123760 – Pág. 2)

Sobre esse tema, vale trazer à colação precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM "HABEAS CORPUS". CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. LATROCÍNIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE QUE SE RECONHEÇA NULIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERVENIÊNCIA DA CONVERSÃO EM PREVENTIVA. PREJUDICIALIDADE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. EXCESSO DE PRAZO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52/STJ. PRECEDENTES. 1. É assente nesta Corte Superior que o exame da alegada nulidade da prisão em flagrante se encontra prejudicado, quando, posteriormente, o Juízo de primeiro grau a converteu em preventiva, constituindo novo título a justificar a privação da liberdade do recorrente. 2. A necessidade da segregação cautelar se encontra fundamentada na garantia da ordem pública em razão da periculosidade do recorrente, caracterizada pelo "modus operandi" do crime, perpetrado em comparsaria e com uso de arma de fogo, com violência, grave ameaça e privação de liberdade, tendo amarrado as vítimas e as colocado em um carro roubado. Abordado no trânsito por policiais militares, empreendeu fuga, promovendo troca de tiros com os milicianos, resultando na morte de uma das vítimas. 3. Encerrada a instrução criminal, não há espaço para se aventar excesso de prazo (Súmula 52, deste Superior Tribunal de Justiça). 4. Recurso em "habeas corpus" não provido, observando que o Juízo processante deverá dar, se o caso, celeridade no julgamento da ação penal.” (STJ - RHC: 42061 ES 2013/0360851-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/04/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2014) (grifei).

No que tange à alegação de excesso de prazo, temos que esta, da mesma forma, não merece acolhimento, pois, para sua configuração, é preciso fazer a análise das circunstâncias que venham a evidenciar prejuízo aos pacientes por inatividade da justiça ou negligência no cumprimento das ações necessárias à instrução do feito.

Ainda assim, esta análise deve ser feita com amparo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo decorrer unicamente da somatória aritmética dos prazos legais, os quais não são absolutamente rígidos, não tendo a sua superação, por si só, o condão de ensejar o imediato e automático reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa.

De outra banda, tem-se a informação (ID 4123760) de que os autos se encontram com vistas aos advogados dos pacientes desde o dia 06/11/2020, o que, consequentemente, tem ensejado em certa mora no trâmite processual. Não bastasse isso, resta claro nos autos que os pacientes estão foragidos desde o ano de 2016, sendo esse mais um empecilho para que o feito não seja processado de forma mais célere e eficaz.

Ante isso, fica claro que os autos seguem sua marcha processual de forma razoável, considerando as peculiaridades do caso concreto, havendo informações de que o magistrado determinou as ações necessárias ao prosseguimento do feito, demonstrando que não houve qualquer desídia de sua parte. Sendo assim, conforme entendimento jurisprudencial, não há motivos para a

concessão do presente writ, pois inexiste o suposto constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Junta-se do c. STJ:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO QUE SE MANTEVE FORAGIDO, APÓS A PRÁTICA CRIMINOSA, POR QUASE TRÊS ANOS. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E O DECRETO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DA LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDO AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÕES PROCESSUAIS DISTINTAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

3. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na conveniência da instrução criminal, para assegurar a futura aplicação da lei penal e com o objetivo de se evitar a reiteração delitiva, pois, desde quando decretada a prisão preventiva, em 24/9/2015, o paciente manteve-se foragido, tendo deixado, inclusive, de atualizar seu endereço enquanto esteve em liberdade provisória, vindo a ser segregado apenas em 9/8/2018, enquanto praticava outro delito.

4. Nesse contexto, "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (HC n. 484.961/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019, grifou-se)

5. A situação do paciente, que se envolveu na prática de vários delitos durante o período de fuga, difere daquela do corréu - contemplado com a concessão da liberdade provisória -, não havendo falar em extensão de benefício, neste caso, pois o outro acusado não possui antecedentes criminais, tampouco causou dificuldades à instrução processual. Ora, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal, o que não se observa na hipótese.

6. Habeas corpus não conhecido. (Processo HC 538636/PAHABEAS CORPUS 2019/0303884-6 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 10/12/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019) (grifo nosso)

Por fim, é de conhecimento geral que as características pessoais e circunstâncias da vida do coacto não são, por si sós, garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade provisória, quando outros elementos recomendem a imposição da prisão cautelar, como na espécie, consoante preconiza a Súmula nº. 08/TJPA.

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

Diante do exposto, acompanho parecer ministerial e
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA
.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 15/01/2021